Tribunal: TJDFT
Processo: 0729080-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729080-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO FABRICIO DOS SANTOS GOMES AGRAVADA: SILVANEIDE GUEDES LISBOA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo herdeiro LEONARDO FABRÍCIO DOS SANTOS GOMES, contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina, que deferiu a realização da prova pericial requerida na ação de inventário (PJE 0702133-21.2022.8.07.0005) ajuizada por SILVANEIDE GUEDES LISBOA LEMOS, JOSUÉ LISBOA LEMOS e EZEQUIEL LISBOA LEMOS, por ocasião do falecimento de Roberto Lemos Gomes. Nas razões recursais (ID 49153800), o agravante argui preliminar de nulidade da decisão agravada ao argumento de que “estão ausentes os fundamentos de fato e de direito exigidos pelo comando contido no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1.988”. No mérito, defende, em suma, que houve erro de procedimento do Juízo de origem ao deferir a realização de prova pericial devido a controvérsia sobre o balanço patrimonial. Requer: [...] b) julgado cabível e tempestivo o presente recurso, com efeito suspensivo, presentes a fumaça do bom direito e periculum in mora consistente no atraso da prestação jurisdicional, nos termos do § 5o do art. 1.003, c/c parágrafo único do art. 1.015, c/c art. 1.019, I, todos do CPC; [...] e) julgada procedente a preliminar de nulidade da Decisão Interlocutória ID #161094538, já que estão ausentes os fundamentos de fato e de direito exigidos pelo comando contido no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1.988; f) no mérito, seja anulada a Decisão Interlocutória ID #161094538 - error in procedendo, aditada em sede de Embargos de Declaração julgados pela Decisão Interlocutória (ID #162789722), anulando-se o deferimento da prova pericial, encaminhando-se a controvérsia para as vias ordinárias, nos termos da jurisprudência remansa e pacífica do TJDF (citada acima), bem como o contido no art. 612 do CPC; [...]. Sem preparo, uma vez que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça (ID 118301568 dos autos originários). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Na origem, a inventariante, SILVANEIDE GUEDES LISBOA LEMOS, ora agravada, foi intimada para apresentar relatório contábil complementar ao balanço patrimonial (ID 144853781 dos autos originários). Em resposta, a inventariante informou que “vem encontrando dificuldades de encontrar profissional com a qualificação necessária para apresentar o relatório contábil com todos os questionamentos e informações exigidas pelo herdeiro Leonardo Gomes” e requereu a “nomeação de perito técnico capacitado para realizar o relatório contábil do balanço patrimonial” (ID 149505935 dos autos originários). Sobreveio a decisão agravada, nos seguintes termos (ID 161094538 dos autos originários): Defiro a prova pericial requerida. Para tanto, nomeio Perito do Juízo Sandra Maria Batista, CPF 605.600.881-91, perita contábil, cujos dados encontram-se cadastrados na Tabela de Peritos do TJDFT. Às partes, para que, em 15 dias, indiquem assistente técnico e apresentem quesitos. Após, intime-se o perito, cientificando-o da nomeação, a fim de que, em 05 dias, apresente proposta de honorários. Formulada a proposta de honorários, intimem-se as partes, para que se manifestem em 05 dias. Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473, do CPC. Advirta-se o perito a observar o determinado no §2o, do art. 466 e no art. 474, ambos do CPC. Intimem-se. A decisão agravada restou complementada pela decisão dos embargos de declaração opostos, verbis (ID 162789722 dos autos originários): Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelo herdeiro Leonardo Fabrício ID 162281638, sob a alegação de que a decisão ID 161094538 foi omissa quanto à existência de pedido de indeferimento de nomeação de perito técnico; determinação para que a inventariante apresente balanço de determinação, com aplicação de multa; e, em caso de nomeação de perito, a dispensa do herdeiro do adiantamento de remuneração do perito. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos presentes embargos declaratórios. Verifico, entretanto, que não assiste razão à parte embargante, porquanto a r. decisão proferida deferiu a realização de prova pericial, nomeando perita cadastrada junto ao Tribunal, tendo em vista que remanesce a controvérsia sobre o balanço patrimonial, conforme decisão ID 159688055. Frise-se que a decisão judicial apresentou os fundamentos nos quais apoiou suas conclusões, nos termos da norma constitucional disposta no art. 93, inciso IX, observada a desnecessidade de incluir no relatório da decisão considerações acerca de todos os pormenores dos autos ou de serem mencionados fatos incapazes de infirmar a conclusão adotada. Dessa forma, o que se apresenta no caso é o inconformismo da parte com a decisão lançada. Por outro lado, deferida a perícia, deverá ser apreciado o pedido de dispensa do herdeiro do adiantamento de remuneração do perito (ID 151182082, p.7, item "e"). Assim, defiro parcialmente os embargos declaratórios para sanar a omissão e passo à apreciação do pedido subsidiário referente ao pedido de dispensa do herdeiro do adiantamento de remuneração do perito. Tendo em vista que o pedido demanda o devido contraditório, ao passo que se trata de pedido subsidiário do herdeiro, o qual somente com a determinação da prova técnica passa a ser considerado, intime-se a inventariante para se manifestar sobre o pedido ID 151182082, p.7, item "e". Após, ouça-se o Ministério Público. Intimem-se. Pois bem. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Como se sabe, o objetivo principal da produção de provas é fornecer elementos para a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não se mostrarem relevantes para o julgamento do processo, bem como ordenar a realização daquelas que considerar necessárias para a devida instrução do feito e formação de sua convicção. Sendo assim, agiu com prudência e acerto o Juízo de origem, que diante da controvérsia acerca do balanço patrimonial apresentado pela inventariante, deferiu a realização da perícia contábil requerida. Impende ressaltar que o próprio agravante, em sede de impugnação ao balanço patrimonial, requereu “Diante de todo o exposto, resta requerer de Vossa Excelência a inadmissibilidade da prova documental juntada aos autos, ou seja, o Balanço Financeiro (ID #137672079), nos termos do art. 436, I do CPC, sendo necessária a determinação para juntada de outro documento hábil, que atenda às normas de regência, ou seja, acompanhado das demais demonstrações contábeis que lhe dão suporte (art. 176 da Lei no 6.404/1976), bem como ao contido na Resolução no 953/2003 do CFC” (ID 139470689 dos autos originários - g.n.). Ademais, ao que tudo indica, a realização da prova pericial deferida não tem a finalidade de apuração de haveres, como afirma o agravante. Isso porque, o Juízo de origem indeferiu a realização de balanço de determinação da Pessoa Jurídica Supermercado Ebenezer sob o fundamento de que “a apuração de haveres da empresa do de cujus deverá ser objeto de ação própria perante o Juízo competente, em atenção à Resolução no 23/2010, do TJDFT” e determinou "a inventariante para que junte aos autos o balanço financeiro da Pessoa Jurídica Supermercado Ebenezer – Roberto Lemos Gomes ME – CNPJ 05.382.855/0001-48, na data do óbito, bem como esclareça sobre a existência de débitos fiscais perante a Fazenda Nacional” (ID 130627717 dos autos originários – g.n.). Balanço de determinação e balanço financeiro não são sinônimos. O primeiro, previsto no art. 606 do Código de Processo Civil[3], trata-se de relatório conciso e restrito, refletindo a situação estática da empresa em uma época específica, sendo empregado especialmente para a apuração de haveres. Já o segundo, caracteriza-se como um relatório contábil mais abrangente, fornecendo informações sobre a situação financeira da empresa durante um determinado período de tempo. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, NÃO CONCEDO efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 606. Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá, como critério de apuração de haveres, o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma.